Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726951-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0731996-05.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 133862991 dos autos de origem) : “μVistos, etc. Chamo o feito à ordem para revogar a Decisão de ID no 131079016, em razão da obscuridade do texto que não intimou primeiramente a parte Autora para apresentar os valores dos aluguéis dos imóveis ali indicados. Assim, tendo em vista a inércia da parte Ré em arcar com o valor da perícia, aplico a penalidade prevista no art. 400 do CPC, e intimo a Autora para apresentar o valor médio dos alugueis dos seguintes imóveis: 1) Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul; 2) Estrada Rodovia DF 440, Km 12, Vicinal 02 S/N, Gleba 32 (Fazendinha Canaã) em Sobradinho – DF; 3) SQS 314, Bloco A, Apt. 614, Brasília - DF (quanto a este, deve ser apresentado o contrato de locação vigente) Prazo: 15 dias. Outrossim, nada a prover a respeito das petições de ID no 133778497 e 133797132. O feito foi saneado ao ID no 94565230, as partes já fizeram audiência de conciliação, que restou infrutífera, e vê-se que as referidas petições tratam-se de reiteração de pedidos já analisados por este juízo. Quanto a reiteração do pedido de gratuidade de justiça realizado pelo Requerido DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, o mesmo restou indeferido ao ID no 126583350, não havendo razão para modificação de entendimento. Aguarde-se o decurso do prazo da autora.” Nas suas razões recursais, ID 38569838, os recorrentes narram que “A Agravada (Tatiana) propôs em desfavor dos Agravantes (Gabriela e Katia) e, do terceiro Réu (Daniel), a referida Ação de Arbitramento de Aluguéis tendo como pressuposto que os seus irmãos e a víúva estariam usufruindo com exclusividade dos bens deixados por seu falecido pai. Ademais, a respectiva Ação de Inventário no 0029603- 27.2015.8.07.0001, ainda tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, DF”. Ponderam que, em relação a determinação de Sua Excelência, de se intimar a autora/agravada quanto ao valor médio dos aluguéis, seria impossível estimar o valor locatício. Asseveram que a fazenda nada produz além de despesas e passivos fiscais. Que o apartamento da SQS 314 se encontra locado por preço certo e os frutos convertidos para manter o acervo hereditário. Com relação “à casa do Codomínio Ville de Montagne, repita-se, que não há relação jurídica entre os Agravantes e a Agravada que implicaria a contraprestação financeiraa.(sic)” Aduzem que a agravada não indicou o o valor dos alugueis na exordial, apesar disso, teria sido permitido fazê-lo, subvertendo o procedimento, e violando o art. 329, inc. II, do CPC. Liminarmente requerem “...seja concedida a antecipação de tutela, “inaudita altera parte”, para tornar sem efeito a Decisão Interlocutória de ID 133862991, afastando a possibilidade de a Agravada aditar a inicial e, inclusive, desincumbindo os Agravantes do rateio dos honorários periciais relativos à avaliação da Casa do Condomínio Ville de Montagne.” No mérito requer seja provido o recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 38250772. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação superficial, própria do exame das liminares, observa-se que as questões devolvidas ao Tribunal demandam análise mais aprofundada, o que é defeso fazê-lo neste momento incipiente, revelando-se prudente colher antes o devido contraditório, e julgar em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, não verifico urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento da liminar. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito, sem risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão a quo. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator